Tribunal: TJDFT
Processo: 0749648-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0749648-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPACO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: ANDREA MARCIA MOREIRA SOARES, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ALINE MANOELE MOREIRA BEDENDO, EVANDRO TSUFA LEPLETIER GUIMARAES, LUIS CARLOS BEDENDO, MARCIO BEDENDO, MARIA RACHEL DOS SANTOS THEDIGA, DORINATO JOSUE DO AMARAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação demarcatória, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão autoral e indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental formulado pela ré/agravante com o objetivo de determinar à Terracap que se abstenha de praticar qualquer ato relativamente à gleba de terras com área de 13ha. 10a 40ca., no quinhão 20, no lugar denominado Cabeceira do Córrego Taboca, na Fazenda Taboquinha (R$ 8 milhões). A agravante alega, em síntese, que: 1) a pretensão autoral não se limita a aclarar os limites das propriedades litigiosas, sendo direcionada também à anulação da sentença de retificação de matrícula proferida há 16 anos em ação judicial que tramitou na Vara de Registros Públicos do Distrito Federal (processo no 1999.01.1.044696-7), pretensão essa que se encontra prescrita; 2) a tutela de urgência incidental está prevista no art. 294, § 1o, e 297, do CPC/2015, cabendo ao Julgador determinar as medidas necessárias para a sua efetivação, além do que o art. 578 do CPC/2015 dispõe que, após o prazo de resposta do réu, a ação de demarcação observará o procedimento comum; 3) a dúvida quanto aos limites da propriedade, por si só, não justifica o indeferimento da tutela de urgência, pois a probabilidade do direito está demonstrada no georreferenciamento do imóvel e pelo longo tempo de ocupação pacífica da área pela agravante; 4) há muito a Terracap já se manifestou no sentido de que a “Fazenda Taboquinha” está localizada em terras particulares, todavia, agora alega que o imóvel é de sua propriedade e conseguiu que a Subsecretaria de Parcelamentos e Regularização Fundiária do DF suspendesse a análise dos pleitos da agravante relativamente a esse imóvel; 5) a atitude arbitrária e unilateral da Terracap vem causando prejuízos à agravante, pois são empresas, profissionais contratados, tempo despendido para a legítima consecução dos atos materiais destinados a viabilização de projetos na área, sendo tudo colocado em vão. Requer seja sobrestado o andamento da ação ou deferida antecipação de tutela recursal para determinar à Terracap que se abstenha de praticar qualquer ato que possa afetar o direito de propriedade da agravante, incluindo o de obter regular análise de seus pleitos junto a todos os órgãos competentes da Administração Pública enquanto perdurar a ação. No mérito, requer seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral e confirmada a tutela de urgência incidental ora requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. A tutela requerida pela agravante e a alegação de prescrição da pretensão autoral demandam uma análise mais aprofundada dos elementos de prova constantes dos autos, considerando a dúvida suscitada pelos autores/agravados quanto aos limites da propriedade da agravante e a afirmação da Terracap de que há sobreposição de área pública. Além disso, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar a produção da prova técnica já deferida pelo d. Juízo a quo. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator